Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por L. S. F. L. contra acórdão da Terceira Turma Criminal do TJDFT, que manteve a condenação do embargante à pena de 13 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, com reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, e reduziu a indenização mínima por danos morais para R$ 500,00. O embargante alegou omissão quanto à fundamentação da aplicação da causa de aumento relativa à relação de autoridade sobre a vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, decorrente da existência de relação de autoridade de fato entre o réu e a vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito ou reexame de provas.
4. A autoridade de fato exercida pelo agente sobre a vítima, evidenciada por sua convivência em ambiente doméstico, liberdade de acesso e ascendência moral, é suficiente para a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal.
5. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração desprovidos.